Tribunal: TJMT
Processo: 1016641-59.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016641-59.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAFAEL APARECIDO GONCALVES - CPF: 012.961.021-65 (ADVOGADO), LUIZA MITIKO SUZUKI DA SILVA - CPF: 240.739.541-72 (APELANTE), SABRINA DA SILVA GONCALVES - CPF: 707.297.601-97 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL - CONSTATAÇÃO DA IRREGULARIDADE – DESVIO DE RAMAL EXTERNO – SENTENÇA MANTIDA – ÔNUS SUCUMBENCIAL REFORMADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Não se faz obrigatória a presença do consumidor no momento em que o preposto da empresa constata a irregularidade, pois, in casu, verificável por mera observação visual.

II - O desvio de energia elétrica no ramal de entrada constitui-se em ilícito que autoriza a concessionária do serviço público a proceder à recuperação do consumo pretérito a ser suportada pelo usuário que dele se beneficiou, forte no princípio que veda o enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1016641-59.2020.8.11.0003 interposto por LUIZA MITIKO SUZUKI DA SILVA contra sentença proferida nos “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR” onde litiga com ENERGISA S/A perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 146896324 o magistrado a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos insertos na inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do CPC, para condenar a ré a indenizar a autora, no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, importe a ser pago pela ré a demandante de uma única vez, corrigido monetariamente a partir da data deste comando judicial e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação. Em face da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, do CPC, as despesas processuais e os honorários advocatícios, que arbitrou em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do NCPC, deverão ser rateadas na proporção igualitária de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 146896325 que na defesa a ré alegou recuperação de consumo no importe de 600 a 800 KWh por mês. Curioso é que mesmo após a tal “descoberta” de irregularidade, permaneceu a Consumidora com o consumo no importe de 150 a 200/250 KWh por mês;

Aduz que no tocante ao reconhecimento de que a recorrida notificou a recorrente acerca do procedimento supostamente adotado, de pronto é importante levantar que inexiste nos autos tal prova. Não existe aviso de recebimento (a.r.), não existe comprovação de entrega de carta que fosse, ou do que quer que seja, de nada que pudesse demonstrar que a consumidora tenha sido cientificada de que seria realizada vistoria, aferição, ou o que quer que seja. O termo de inspeção (TOI) produzido pela Ré de forma unilateral só demonstra que a Autora não acompanhou a suposta inspeção, mas supostamente terceiro estranho;

Requer seja reformada a decisão de piso, para que se declare inexistir os débitos ora contestados, bem como seja majorado o quantum arbitrado a titulo de indenização por danos morais. Em razão do recurso apelativo, requer sejam majorados os honorários sucumbenciais arbitrados em 1º grau, e extintos os honorários advocatícios arbitrados em favor dos patronos da recorrida em razão a reforma perseguida.

Contrarrazões sob ID. 146896332

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por LUIZA MITIKO SUZUKI, doravante denominado recorrente, em face de ENERGISA - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, doravante denominado recorrido.

Em síntese, narrou a parte autora/recorrente ter recebido duas faturas indevidas enviadas pela ré, em dezembro de 2019, com vencimento em 28/02/2020, uma no valor de R$ 18.283,57 (dezoito mil duzentos e oitenta e três reais e cinquenta e sete centavos) e outra no de R$ 1.643,40 (um mil seiscentos e quarenta e três reais e quarenta centavos), totalizando R$ 19.926,47 (dezenove mil novecentos e vinte e seis reais e quarenta e sete centavos). Asseverou que, em razão do não pagamento do valor cobrado, teve o fornecimento de energia interrompido pela ré.

Pediu ao final a procedência dos pedidos para que seja declarado inexistente o débito litigioso, bem como condenada a ré ao pagamento de indenização por danos morais, sem prejuízo das verbas e honorários de sucumbência.

O juiz a quo julgou a ação parcialmente procedente, para condenar a ré a indenizar a autora, no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais. Em face da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, do CPC, as despesas processuais e os honorários advocatícios, que arbitrou em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do NCPC, deverão ser rateadas na proporção igualitária de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Somente a parte consumidora interpôs recurso, qual pugna pela anulação dos débitos objurgados judicialmente e majoração da verba indenizatória de cunho moral arbitrada.

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

O CDC disciplina os fatos trazidos a baila nesta demanda:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.

Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.”

Compulsando os autos, verifica-se que a parte reclamada/recorrente em visita a unidade consumidora da parte autora/recorrente concluiu que o medidor da unidade de consumo encontrava-se com “DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA” (ID. 146896307) o que ocasionou uma diferença de registro de consumo para menos. Ademais, juntou inclusive foto do relógio medidor manipulado indevidamente.

Verifica-se que as faturas impugnadas nos valores de R$ 1.643,40 e R$ 18.282,57 referem-se a recuperação de consumo de 36 (trinta e seis) meses: 11/2016 a 10/2019, quando o consumo de energia elétrica saltou de 8.900 Kw (novembro de 2016) à 13.623 Kw (novembro de 2019), um mês após o fim da recuperação. Outrossim, nos meses subsequentes observou-se um aumento gradativo de consumo, o que indica que de fato o medidor estava registrando consumo a menor do que deveria.

A apuração do débito impugnado observou os arts. 589 e seguintes da Resolução 1.000 de 7 de dezembro de 2021.

Além do mais, não se faz obrigatória a presença do consumidor no momento em que o preposto da empresa constata a irregularidade, pois, in casu, verificável por mera observação visual.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. CONSTATAÇÃO DA IRREGULARIDADE PRESCINDE A PRESENÇA DO CONSUMIDOR. FRAUDE CONSISTENTE NO POPULAR ¿GATO¿ CONSTATADA. CRITÉRIOS PARA A COBRANÇA. 1. Não se faz obrigatória a presença do consumidor no momento em que o preposto da empresa constata a irregularidade, pois não exigida pelo artigo 129, da Resolução nº 414/2010. 2. A irregularidade constatada consiste no popular ¿gato¿, cujo desvio é possível de ser verificado por mera constatação visual, motivo pelo qual não se faz necessária perícia no equipamento. 3. A documentação acostada aos autos comprovou o desvio de energia elétrica a beneficiar a parte ré em detrimento da concessionária. O histórico de consumo anexado às fls. 86/89 dá conta do benefício da consumidora com a irregularidade, uma vez que houve, inclusive, registro a menor durante o período. Ainda, após o reparo do medidor o consumo teve considerável elevação. Assim, o pagamento da recuperação do consumo decorre da utilização da energia fornecida e não registrada corretamente, razão pela qual não se discute a culpa do consumidor com relação à fraude. 4. A fim de restabelecer o equilíbrio contratual, bem como em respeito ao disposto nos arts. 47 e 51, IV, do CDC, o cálculo do valor a recuperar deve levar em consideração a média aritmética dos 12 meses que antecedem o período da irregularidade. Precedentes jurisprudenciais. 5. (...) 6. Descabida a suspensão do serviço essencial em relação à dívida discutida na presente demanda, pois pretérita. 7. Encargos sucumbenciais redistribuídos. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.” (TJRS, Apelação Cível, Nº 70083680074, Segunda Câmara Cível, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 22-04-2020).

O desvio de energia elétrica no ramal de entrada constitui-se em ilícito que autoriza a concessionária do serviço público a proceder à recuperação do consumo pretérito a ser suportada pelo usuário que dele se beneficiou, forte no princípio que veda o enriquecimento sem causa.

No que se refere ao quantum indenizatório, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82)

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

A jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo que representa o equilíbrio do justo ressarcimento:

“Ao magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).”

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo inapropriada a fixação da verba indenizatória por danos morais em instancia primeva, que satisfaz a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem como a condição econômica da recorrida, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória nos moldes estabelecidos na Constituição da República, motivo pelo qual descabe a majoração da referida verba.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Diante do desprovimento do presente recurso, redimensiono os honorários sucumbenciais para que a parte consumidora arque com 70% e a concessionária arque com 30% dos valores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023